Tribunal: TJDFT
Processo: 0736271-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão agravada observou corretamente os limites do título executivo judicial proferido na ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença está limitado aos comandos do título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada, conforme art. 503, caput, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O cumprimento de sentença está limitado aos comandos do título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada, conforme art. 503, caput, do Código de Processo Civil”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 503; Lei Complementar n. 173/2020, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.